Tribunal: TJMT
Processo: 1016433-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016433-92.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI ROSA - CPF: 627.116.011-53 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONDENAÇÃO NA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO PROCESSUAL.

Nos termos da Súmula 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
objetivando a reforma

da decisão monocrática que
negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
em desfavor de
Claudinei Rosa
,
nos termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ (ID. 61169027).

Para tal desiderato, a agravante reedita os termos apresentados em suas razões de apelação, alegando que
é inaplicável a Súmula 257 do STJ,
nas hipóteses em que a vítima é também o proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro,
bem como prequestiona a matéria arguida.

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, a condenação da agravante em litigância de má fé, bem como a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal (ID. 68705452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante reformar a decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, nos termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

No caso, a agravante insiste nos mesmos fundamentos utilizados no apelo para tentar modificar a decisão monocrática, sem trazer qualquer argumento ou fato novo.

Com a máxima vênia, mantenho o posicionamento já esboçado no
decisum
objurgado, que guarda maior consonância com o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência.

Dessa forma, com o fito de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão monocrática, no ponto de interesse
in verbis
:

“
Conforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, ao contrário do alegado pela apelante, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiári
o.

Ressalta-se ainda que a Lei no 6.194/74, com suas alterações, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT e em seu artigo 5o estabelece que "O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."

Já o art. 7o da Lei de regência, com a redação dada pela Lei no 8.441/92, preceitua:

"Art. 7o. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei."
(ID. 61169027).

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020) (destaquei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA No 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020) (destaquei)

Nesse sentido, em caso análogo, reiteradamente vem decidindo este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC - RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC - ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, §4o, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA - EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a Apelação está em confronto com entendimento dominante, o relator pode negar-lhe seguimento monocraticamente, com amparo na Súmula 568 do STJ.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade (STJ AgInt no REsp 1778552/DF). A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC). O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.”
(N.U 1011941-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – ANTECIPAÇÃO DO ENTENDIMENTO COLEGIADO – POSSIBILIDADE – ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA No 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – APLICAÇÃO DE MULTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ. As razões do agravo interno não têm o condão de alterar os fundamentos da decisão monocrática que deu provimento, de plano, ao agravo de instrumento, a qual segue hígida.
Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”
(N.U 1001664-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020) (destaquei)

Como se vê, tendo em vista que a Súmula 257 do STJ, não faz menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, mostra-se inviável a alegação da agravante de que não se aplica o disposto na referida súmula no caso em concreto.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA –
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento (STJ REsp 144.583/SP).
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador
.

(N.U 1005233-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (destaquei)

Outrossim, não merece prosperar a irresignação da parte agravada quanto ao pedido de honorários recursais no julgamento de agravo interno, uma vez que o STJ
“
assentou entendimento segundo o qual não cabe a fixação de honorários recursais em razão do desprovimento de Agravo Interno, uma vez que referida insurgência não inaugura novo grau recursal
. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1411220/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 02/09/2019)

E mais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE.PRELIMINAR AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL. EVIDENCIADA A INEXISTÊNCIA DE CONLUIO ENTRE OS DEVEDORES E OS TERCEIROS ADQUIRENTES. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DESSE PRESSUPOSTO, NA HIPÓTESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da não ocorrência de cerceamento de defesa - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração probatória.

2. A jurisprudência deste Tribunal dispõe que o requisito da fraude contra credores de anterioridade do crédito só admite mitigação, quando evidenciada a predeterminação fraudulenta entre alienante e adquirente, o que não ocorre na espécie.

3. A revisão da convicção das instâncias ordinárias acerca da época em que iniciada a relação jurídica entre as partes alienantes e adquirentes, bem como acerca da predeterminação fraudulenta, demandaria o reexame do conjunto de fatos e provas do feito, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração probatória .

4.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é descabida a fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno e embargos de declaração, porquanto não iniciado novo grau recursal
5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1009655/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 22/06/2020) (destaquei)

Em outro ponto, o agravado, em suas contrarrazões, requer a condenação da seguradora em litigância de má-fé processual. Quanto ao tema, no entanto, verifica-se que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Por fim, preconiza o art. 1.021, §4o, do CPC,
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Pertinente à matéria se manifesta a doutrina:

“
Note-se que nesse caso há dever de imposição de multa, na medida em que com isso o legislador busca resguardar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios ou temerários (trata-se portanto de técnica voltada não só a promoção da boa-fé processual, art. 5o, CPC, mas também a concretização do direito ao processo com duração razoável, arts. 5o LXXVIII, CF, e 4o CPC)
”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.082).

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -ART. 1.021, §4o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4o do CPC.

(N.U 1028803-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, e, em havendo votação unânime fica desde já aplicado à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020